Tribunal: TJMT
Processo: 1000696-31.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Furto de semoventes qualificado. Excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Superada. Prisão preventiva. Gravidade concreta e reiteração delitiva. Acordo de não persecução penal (ANPP) anterior. Descumprimento e reiteração em curto prazo. Medidas cautelares alternativas. Insuficiência. Ordem denegada.
I. Caso em exame
Habeas corpus impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000696-31.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PAULO SEBASTIAO COSTA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.323.221-00 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON ARAUJO DA PAIXAO - CPF: 057.084.651-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ALBERTO LEAL DE SOUZA - CPF: 361.139.168-98 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), PAULO SEBASTIAO COSTA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.323.221-00 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Furto de semoventes qualificado. Excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Superada. Prisão preventiva. Gravidade concreta e reiteração delitiva. Acordo de não persecução penal (ANPP) anterior. Descumprimento e reiteração em curto prazo. Medidas cautelares alternativas. Insuficiência. Ordem denegada.

I. C
aso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de furto de semoventes qualificado pelo concurso de pessoas, visando o relaxamento ou revogação da prisão preventiva, ainda que mediante cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

1) Excesso de prazo para oferecimento da denúncia; 2) decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) condições pessoais favoráveis; 4) cautelares alternativas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

1. O oferecimento da denúncia o e o seu recebimento superam a alegação de excesso de prazo para a instrução da ação penal (STJ,
HC nº 634.072/SP)
.

2. A gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo valor expressivo dos bens subtraídos, e o risco de reiteração delitiva fundamentam a necessidade de garantia da ordem pública.

3. A reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para evitar a reprodução de novos fatos delituosos.

4. O envolvimento em novo crime, a menos de um mês após a concessão de benefício de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), revela desrespeito com o sistema de Justiça, além de demonstrar tendência criminosa.

5. Predicados pessoais favoráveis não garantem a liberdade quando presentes os pressupostos da prisão preventiva.

6. A reiteração delitiva imediatamente após benefício penal torna as medidas cautelares alternativas inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida em parte, mas denegada.

Tese de julgamento
:

1. Se o órgão ministerial ofereceu a inicial acusatória, resulta prejudicado a alegação de excesso de prazo para sua apresentação.

2. A gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva fundamentam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A prática de novo crime logo após a concessão de benefício processual (ANPP) evidencia a insuficiência de medidas cautelares alternativas

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, IV e § 6º; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC n. 634.072/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.02.2021; STJ, HC n. 507.400/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.02.2020; STJ, AgRg no HC n. 583.110/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.09.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000696-31.2026.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DRS. BETHÂNIA MENESES DIAS e LEANDRO PATERNOST DE FREITAS – DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE(S):

PAULO SEBASTIAO COSTA DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
PAULO SEBASTIAO COSTA DE FIGUEIREDO
contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - polo Cuiabá, nos autos do incidente (PJE 1000813-51.2025.8.11.0034), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, furto de semoventes qualificado [mediante concurso de pessoas] – art. 155, § 4º, IV e § 6º do CP – (IP 1000004-27.2026.8.11.0034).

Os impetrantes sustentam que: 1) o paciente está preso desde 29.12.2025, sem oferecimento de denúncia, a caracterizar excesso de prazo [impetração em 13.1.2026]; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [não reincidente, tem endereço certo e ocupação lícita]; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva do paciente,
“impondo-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão”
(ID

340470382), com documentos (ID 340470383).

O pedido liminar foi indeferido (ID 340678894).

O Juízo singular prestou informações (ID 341607359).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Crime de receptação qualificada (art. 180-A do Código Penal) – Prisão preventiva decretada – Tese de ausência de fundamentação idônea – Inocorrência – Custódia cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública – Gravidade concreta da conduta evidenciada pelo modus operandi – Delito que fomenta a prática de crimes patrimoniais antecedentes, revelando elevada periculosidade social e risco concreto de reiteração delitiva – Necessidade de interromper a atividade criminosa – 2. Arguição de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial – Constrangimento ilegal não configurado – Lapso temporal exíguo desde a segregação – Análise dos prazos processuais pautada pelo princípio da razoabilidade – Ausência de desídia imputável ao aparelho estatal. 3. Insuficiência de medidas cautelares alternativas – Paciente beneficiado por acordo de não persecução penal (ANPP) em 05/12/2025 – Novo envolvimento em crime menos de um mês após a concessão do benefício – Demonstração de que a liberdade representa perigo ao meio social – Predicados pessoais favoráveis que não obstam a custódia quando presentes seus pressupostos – Constrangimento ilegal não evidenciado - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 345902858)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.12.2025, o
Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
in verbis
:

“No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública isto porque os autuados, num primeiro exame, demonstram ousadia e profissionalismo ao supostamente orquestrarem a subtração de 5 bezerros da raça Angus da Fazenda Formosa, JEFFERSON valendo-se da qualidade de funcionário da propriedade como vaqueiro e tratorista, a indicar premeditação em sua conduta porque possuía conhecimento da rotina da vítima, do local dos animais no retiro e do valor expressivo dos bens, entre R$ 15.000,00 e R$ 20.000,00.

O custodiado PAULO responde e/ou respondeu ao (à)

a) Ação Penal n. 221-59.2004.811.0034, da Vara Única de Dom Aquino, por infração ao art. 155, § 4º, inciso IV c.c. o art. 61, inciso II, alínea "h", segunda parte, condenado a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritiva de direito, com sentença condenatória transitada em julgado em 10.1.2008.

b) Auto de Prisão em Flagrante n. 1000046-13.2025.8.11.0034, da Vara Única de Dom Aquino, por infração ao art. 14 da Lei 10.826/03, preso em 29.1.2025 e solto mediante fiança prestada perante a autoridade policial no mesmo dia. [...]

Não obstante a conduta em análise seja praticada despida de violência ou grave ameaça à pessoa, detém ela gravidade e reprovabilidade no contexto particular, isto porque os autuados aparentemente demonstram inclinação para a prática de crimes em período recente.

Daí por que, em princípio, tais circunstâncias demonstram a renitência criminosa com a necessidade da segregação cautelar nos termos do art. 312 caput e §§ do Código de Processo Penal. [...]

Ante o exposto:

a) HOMOLOGO a(s) segregação(ões) em exame, observado o art. 301 e seguintes do Código de Processo Penal;

b) DEFIRO o pedido do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de PAULO SEBASTIAO COSTA DE FIGUEIREDO e JEFFERSON ARAUJO DA PAIXAO, em consonância com o parecer ministerial, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do autuado ofende a garantia da ordem pública e/ou para assegurar a aplicação da lei penal nos termos dos arts. 312 e 313 do Estatuto Processual Penal. [...]”
(Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito
–
ID
340470383, pág. 73/79)

Em 5.2.2026 o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente por furto de semoventes qualificado [mediante concurso de pessoas] – art. 155, § 4º, IV e § 6º do CP – (PJe nº

1000004-27.2026.8.11.0034 – ID 222318122).

A denúncia fora recebida em 7.2.2026 (Amanda Pereira Leite Dias, juíza de Direito - PJe nº

1000004-27.2026.8.11.0034 – ID 222501682).

Pois bem.

O órgão ministerial apresentou denúncia contra o paciente, de modo a elidir o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

Destaca-se entendimento do c. STJ:

“
A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de primeiro grau.
” (HC nº 634.072/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.2.2021)

Em seu turno, o Juízo singular justificou a medida
constritiva
na garantia da ordem pública, extraída da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

Constata-se que o crime foi, em tese, executado com profissionalismo, envolvendo o transporte de 5 (cinco) bezerros da raça “Angus”, avaliados em até R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sem qualquer documentação fiscal ou sanitária. O “
modus operandi
” revela ousadia, uma vez que o coautor se utilizou da condição de funcionário da fazenda para facilitar a subtração, indicando premeditação e conhecimento da rotina da vítima.

O c. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC 507.400/RJ, Relatora: Min. Laurita Vaz - 3.2.2020).

Ademais, a necessidade da segregação decorre da reiteração do paciente à prática criminosa, uma vez que possui condenação definitiva por furto qualificado de semoventes (AP 0000221-59.2004.811.0034
– transitada em julgado em 10.1.2008
) e, em 29.1.2025, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, do qual foi beneficiado com um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP nº 1000221-07.2025.8.11.0034) em 5.12.2025. Contudo, menos de um mês após a concessão do benefício, voltou a envolver-se em nova prática delitiva (29.12.2025), a demonstrar o descaso com a justiça e a insuficiência das medidas menos gravosas, demonstrando que a liberdade do paciente representa risco concreto ao meio social.

Noutro giro, a reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos (STJ, AgRg no RHC n. 165.817/BA – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 4.10.2022; RHC 116838/SC – Relator Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; RHC 118.488/MG – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019).

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Por seu turno, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia temporária (TJMT, HC NU 1014821-48.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 19.11.2019).

Em relação à aplicabilidade das medidas cautelares
, verifica-se que o paciente reiterou na prática delitiva logo após ser beneficiado pelo ANPP [PJe 1000221-07.2025.8.11.0034], a demonstrar que as cautelares são inadequadas/insuficientes para garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC 583.110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020).

Logo, não se apresenta pertinente a substituição da custódia cautelar.

Com essas considerações, impetração
parcialmente conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026